Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726592-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE RECORRIDO: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE DE CO-FIADOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA DÍVIDA ASSUMIDA POR OUTRO FIADOR MEDIANTE ACORDO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DO MONTANTE PENHORADO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Verificado que, a despeito de a autora haver deixado de instruir a inicial da Ação Monitória com memória de cálculo da importância devida, não ficou evidenciado prejuízo para a defesa e nem para a solução do litígio, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial. 2. O artigo 831 do Código Civil estabelece que “o fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”. No entanto, tendo em vista que o réu, que figurou no contrato de locação na condição de co-fiador, assumiu a responsabilidade exclusiva quanto ao pagamento da dívida, em acordo celebrado em Ação de Divórcio entre as partes, não há como exonera-lo da obrigação de ressarcir o montante pago pela autora para quitação da dívida locatícia. 3. Não estando evidenciado, no recurso de apelação interposto, a tentativa de protelar a solução do litígio, mostra-se inviabilizada a condenação do réu/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. As contrarrazões ao recurso de apelação não constituem via adequada para o fim de postular a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença recorrida. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 700, § 2o, inciso I e § 4o, do Código de Processo Civil, e 831 do Código Civil, defendendo a necessidade do indeferimento da petição inicial da ação monitória, diante da falta de documento hábil a demonstrar a memória de cálculo e o valor atualizado do débito, e a ausência da obrigação do insurgente quanto ao pagamento da fiança prestada. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 700, § 2o, inciso I e § 4o, do Código de Processo Civil, e 831 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações referentes ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005